Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-13.2009.8.11.0095
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000595-13.2009.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP - CNPJ: 00.688.042/0001-67 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROTESTO DE CHEQUES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSIÇÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO POR DESACORDO CONTRATUAL E APÓS PRAZO PRESCRICIONAL - REPASSE À TERCEIRO DE BOA-FÉ - LEGALIDADE - PRESCRIÇÃO À ÉPOCA DO PROTESTO AFASTADA - TEOR DA CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE PROTESTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu fica a incumbência de demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado.

No presente caso, os elementos probatórios coligidos nos autos demonstram que os cheques circularam antes da sustação de pagamento, não havendo qualquer início de prova a evidenciar que a instituição financeira obteve as cártulas de má-fé. A Lei 7.357/85 não impede a circulação do cheque sustado por desacordo contratual e não retira sua exigibilidade pelo terceiro de boa-fé, que o recebeu, sendo plenamente viável sua cobrança e, por conseguinte, o protesto das cártulas.

A certidão do cartório de protesto é documento hábil para a regularidade do apontamento a protesto dos cheques, quando dentro do prazo da execução cambial que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP, contra a sentença (Id 30319459 - Pág. 1/6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela No Único 0000595-13.2009.8.11.0095, Código 38757, ajuizada pelo ora apelante em face da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, que julgou a ação improcedente e extinguiu o feito com resolução do mérito, de seguinte dispositivo sentencial;

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação declaratória com pedido de antecipação de tutela movida por E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS EPP em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI e IDENY RODRIGUES ARANTES, tendo em vista a legalidade dos protestos dos títulos emitidos pelo autor, dada a ausência de má-fé do banco apresentante - C.L.A.A Norte Matogrossense –, salvaguardado os princípios da literalidade, abstração e autonomia dos títulos de crédito, bem como a inexistência de comprovação de prescrição das cártulas protestadas. Via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Ante o princípio da sucumbência, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado do débito que o autor tentava declarar inexigível, com fundamento no artigo 85, §2, do CPC. ”

Irresignada, a parte autora em seu recurso de apelação (Id 30319461 – Pág. 1/6 ao Id 30319464 – Pág. 1/2), preliminarmente pugna seja a r. sentença declarada nula por falta de fundamentação, alegando o não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão ao final adotada, pois, sendo incontroversa inexistência do débito e a existência do litisconsórcio passivo formado na presente demanda que não foram considerados quando da formulação do julgamento, prejudicando toda a fundamentação decisória.

No mérito, requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência do débito e a nulidade dos protestos dos cheques de números 010732, 010733 e 010739, que foram realizados em momento posterior à sustação e o prazo de apresentação. Nesse ponto a apelante/autora afirma que a responsabilidade da apelada Sicredi é evidente uma vez que protestou os cheques em 30.07.2009, conforme consta da Certidão do Cartório que reproduz (Id 30319463 - Pág. 3) em data bem posterior a sustação que formalizou em 03.11.2008, em clara solidariedade à parte que lhe repassou as referidas cártulas. A apelante aduz ainda, que o não reconhecimento pelo Juízo a quo de que o protesto foi realizado fora do prazo legal, simplesmente por não ter o autor, ora apelante, apresentado cópias dos cheques, alega que não lhe incumbia essa providência e sim a parte apelada, enquanto Instituição Financeira, além de que a própria dicção do Contrato de Compra e Venda de Madeira Nativa deixa evidente que todas as folhas de cheques foram emitidas no dia 01.09.2008, cujo protesto poderia ser realizado até 01.03.2009, enquanto foram protestado em 24.07.2009, em data posterior ao decurso do prazo de apresentação e do prazo prescricional, configurando um ato ilegal, que determina a sustação dos protestos reclamados.

A parte apelada/requerida, em suas contrarrazões (Id 30319468 - Pág. 1/5 ao Id 30319470 - Pág. 1/5), refuta os argumentos do apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovida e mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela No Único 0000595-13.2009.8.11.0095, Código 38757, ajuizada pelo ora apelante em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, que ao considerar a legalidade dos protestos dos cheques emitidos pela parte autora e a ausência de má-fé da requerida/apelada apresentante dos cheques para protesto e ainda, salvaguardado os princípios da literalidade, abstração e autonomia dos títulos de crédito, bem como a inexistência de comprovação de prescrição das cártulas protestadas; julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. E, ao final condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 20% sobre o valor atualizado do débito que a autora tentava declarar inexigível, com fundamento no artigo 85, §2, do CPC.

O autor/apelante argui a preliminar de nulidade da r. sentença por falta de fundamentação, alegando o não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão ao final adotada.

Em primeiro lugar, não prospera essa tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a qual, inclusive, confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

Sendo que, a decisão ora combatida encontra-se suficientemente fundamentada, pois resolveu a lide de modo integral, enfrentando e analisando de forma motivada pelo ângulo que deu solução à controvérsia.

A propósito, não é demais registrar que o magistrado não está obrigado a fazer referência a todos os argumentos enumerados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.

Neste sentido, entende a 4a Turma do STJ que: “a livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual" (REsp no 7.870/SP. 4a Turma. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ de 3.2.1992).

Ademais, conforme entendimento do c. STJ, o julgador não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas na decisão (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006; EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 03.08.2016).

Assim, rejeitada a matéria preliminar, passa-se ao mérito do recurso, em que em síntese, a apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito e a nulidade dos protestos dos cheques de números 010732, 010733 e 010739, que foram protestados em momento posterior à sustação e o prazo para apresentação.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, trago à colação excertos do relatório da sentença da lavra do Magistrado, Dr. Antonio Fábio da Silva Marquezini, que trago à colação:

“E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS EPP ajuizou a presente “ação declaratória com pedido de antecipação de tutela” em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI, objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes.

Aduz o requerente que em 01 de setembro de 2008, o titular do autor firmou dois compromissos de compra e venda de madeiras nativas com a Senhora Ideny Rodrigues Arantes, ocasião em que entregou à vendedora os cheques discriminados nos instrumentos contratuais.

Informa o autor que a vendedora não cumpriu integralmente com sua obrigação de entregar madeiras ao autor, ensejando a elaboração de um distrato entre as partes, ficando declarado no instrumento de distrato que as cártulas (cheques) foram sustadas pelo comprador.

Prossegue narrando o autor que, na cláusula terceira do termo aditivo constou que após o resgate dos títulos, colocados em custódia no banco requerido, os mesmos seriam devolvidos ao autor. Todavia, afirma que a vendedora não cumpriu com sua obrigação, razão pela qual o réu depositou os cheques, que foram devolvidos devido à sustação, levando-os a serem apontados em protesto.

Alega ainda o requerente que o termo aditivo firmado entre o autor e a vendedora foi elaborado em dezembro de 2008, ocasião em que os cheques já haviam sido sustados pelo autor, sendo que a correspondência enviada ao Banco Real solicitando a sustação das cártulas ocorreu em 03 de novembro de 2008.

Aduz que o réu não se cercou dos cuidados necessários para recebimento dos títulos, pois não consultou se as cártulas estavam sustadas, não podendo, portanto, ser considerado terceiro de boa-fé.

Trazendo várias premissas legais, pugna pelo deferimento do pedido liminar para antecipar os efeitos da tutela e suspender/cancelar os efeitos dos protestos dos cheques e no mérito, a procedência da ação para declarar a inexistência de débito entre autor e réu e a impossibilidade de protesto dos títulos.

Com a petição inicial, juntou documentos de fls. 23/47.

À fl. 48, foi determinada a inclusão de Ideny Rodrigues Arantes no polo passivo da lide, bem como sua citação.

Indeferida a tutela antecipada, fl. 55.

A requerida Ideney foi citada à fl. 155, sendo certificado o decurso do prazo sem apresentação de defesa nos autos, conforme certidão de fl. 156.

A requerida Cooperativa de Crédito Sicredi foi citada (fl. 210) e apresentou contestação de fls. 212/219, aduzindo, preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, alegou ser terceiro de boa-fé, culpa exclusiva do autor, inexistência de causalidade e inexistência de dano moral, pugnando, ao final, pela improcedência da ação.

A parte autora impugnou a contestação, rechaçando as alegações da requerida Cooperativa de Crédito Sicredi, fls. 228/232.

Vieram-me os autos conclusos.

[...]. ” (Id 30319459 – Pág. 1/2).

Como o dito, sobreveio a sentença, que julgou a ação improcedente.

Não procede a irresignação do apelante.

Sendo importante reiterar que, ao contrário do que argumenta reiterativamente o apelante, a r. sentença recorrida não é omissa em nenhum dos pedidos deduzidos na petição inicial e também impugnados nas razões recursais, restando corretamente decidida a lide.

Conforme bem decidido pelo juízo do feito, é incoerente a pretensão de declaração de invalidade da relação cambial ao argumento de que a responsabilidade da apelada/SICREDI NORTE é evidente uma vez que protestou os cheques em data bem posterior a sustação que formalizou em 03.11.2008.

Isso porque, inequivocamente, a relação cambial estabeleceu-se entre o apelante e a Sra IDENY de forma absolutamente hígida, tendo em vista o negócio entre eles contratado que culminou na emissão de cheques em pagamento de obrigação de fornecimento de madeiras nativas.

O fato de a requerida/IDENY não ter adimplido a sua obrigação integralmente não torna inexistente a relação cambial. Quando muito, tornariam os cheques inexigíveis em face do beneficiário originário, o que não se confunde com os planos da existência, validade e eficácia do negócio jurídico, que o juízo do feito bem ponderou que:

“..., caso os protestos tivessem sido efetuados pela requerida Ideny, pessoa com quem o requerente contratou, estaríamos falando em má-fé e eventual indenização ao requerente, considerando que estes possuíam ciência que os títulos estavam em poder de instituição bancária, conforme termo aditivo de fls. 36/39. Todavia, dos autos gravita outro cenário. ”

De fato, o negócio jurídico representado pelos cheques protestados existe, é válido e produz efeitos, razão pela qual inamissível a pretensão de declaração de inexistência ou nulidade dos títulos, até porque ausente quaisquer vícios intrínsecos ou extrínsecos.

Igualmente, não se vislumbra qualquer irregularidade na circulação dos títulos mediante endosso, ainda que em decorrência de contrato de desconto de títulos firmado entre a requerida/EDENY e a instituição financeira.

Consoante lição de Arnaldo Rizzardo, no contrato de desconto:

“O banco adquire a propriedade do crédito que se desconta. O crédito é a contraprestação do valor antecipado ao descontário. Configura-se uma operação creditícia, que se concretiza através da antecipação, e vem garantida no título descontado. O descontário, para receber a quantidade de numerário pretendida, transmite o título representativo do crédito de que é credor, mas não fica definitivamente desvinculado da operação. ” (Contratos de crédito bancário. 10a ed. São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 85.)

Operada regularmente a transferência da titularidade dos cheques objeto da demanda, tem-se, como consequência lógica do princípio da autonomia, a desvinculação entre o título de crédito posto em circulação e a relação negocial originária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDODE CANCELAMENTO DE PROTESTO –CHEQUES EM CUSTÓDIA PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTO SUSTADO - DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - MÁ-FÉ DO TERCEIRO PORTADOR NÃO COMPROVADA - ART. 25 DA LEI N.o 7.357/85 - TÍTULOS AUTÔNOMOS, ABSTRATOS E INDEPENDENTES - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES AO PORTADOR DE BOA-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a sentença observa os limites postos na lide (causa de pedir da ação, o pedido e os fundamentos da defesa), e está embasada adequadamente, não cabe a alegação de julgamento extra petita. Tratando-se de demanda proposta por emitente de cheque contra terceiro estranho a relação jurídica, com amparo no descumprimento do negócio subjacente, o emitente deve comprovar não apenas a existência de vício na transação capaz de desconstituir o título, mas também a má-fé do portador por ocasião do seu quando do recebimento por força do disposto no artigo 25 da Lei n.o 7.357/85. Não demonstrado que o apelado sabia desse descumprimento, e que, nessa condição, agia de má-fé, prevalecem os princípios da autonomia, da literalidade e da cartularidade dos títulos de crédito, sendo inoponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, e, por consequência, exigíveis os cheques exequendos. ” (TJMT, N.U 0008462-39.2009.8.11.0004, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015).

Por conseguinte, o emitente do cheque, o autor/apelante não se exime da obrigação cambiária perante terceiro de boa-fé, no caso a instituição financeira, SICREDI NORTE/apelada, o qual não tem qualquer vinculação com o desacordo contratual ocorrido entre as partes da relação primária.

Com efeito, em consonância com o artigo 916 do Código Civil, dispõe o art. 25, da Lei no 7.357/85:

“Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. ”

Não caracterizada a má-fé da Cooperativa SICREDI NORTE, que negociou regularmente os cheques mediante contrato de desconto de títulos, inoponível a ela o desacordo contratual que levou à sustação dos cheques.

Assim, restou claro que, salvo nos casos em que fique comprovada a má-fé do portador, a ele não são oponíveis as exceções fundadas no negócio jurídico que gerou a emissão dos cheques. Isso porque os direitos daí decorrentes são independentes do negócio que lhes originou, e o cumprimento das obrigações nele assumidas é desvinculado de qualquer outro ônus.

Pois, uma vez emitido o cheque, torna-se autônomo e liberta-se de sua causa, que não pode ser alegada futuramente contra o portador para invalidar os deveres dele resultantes, pois nele estão contidos direitos abstratos, sendo incabível a exigência de contraprestação para que as obrigações advindas do cheque sejam satisfeitas.

Como o apelante não demonstrou que Cooperativa de Crédito apelada tinha conhecimento do suposto descumprimento do negócio jurídico subjacente por ocasião do recebimento dos cheques, e que, nessa condição, agia de má-fé, foi inobservado o ônus que lhe incumbia (artigo 333, I, do CPC, atual artigo 373, do CPC/2015), mantenho a sentença.

- Do prazo prescricional.

Quanto a alegação de que os protestos dos cheques foram em data posterior ao decurso do prazo de apresentação e do prazo prescricional, configurando um ato ilegal, que também determina a sustação dos protestos reclamados.

Como o dito, é dos autos que o apelante emitiu 03 cheques a favor da Senhora Ideny Rodrigues Arantes, dentre outros, que em razão da Sra. Ideney não ter cumprido com sua obrigação contratual firmada com o ora apelante, razão pela qual a instituição financeira/SICREDI NORTE depositou os três cheques, que foram devolvidos devido à sustação, levando-os a serem apontados em protesto.

Os cheques protestados são os de números 010733, 010732 e 010739, que apelante afirma terem as referidas folhas de cheques emitidas no dia 01.09.2008, cujo protesto só poderia ser realizado até 01.03.2009, enquanto foram protestados em 24.07.2009, em data posterior ao decurso do prazo de apresentação e do prazo prescricional, configurando um ato ilegal, que determina a sustação dos protestos que reclama, trazendo para comprovar essa afirmação a Certidão do Cartório de Protestos.

Porém, ao contrário de que afirma, observa-se que na Certidão expedida pelo Cartório Dalla Riva (Id 30317493 – Pág. 4), anexa a exordial, que o apelante reproduz na apelação e o único documento que de fato comprova que as datas de emissões dos referidos cheques são exatamente as mencionadas no Ato Sentencial, ou seja, em 01/03/2009, 01/02/2009 e 01/03/2009, respectivamente:

“Compulsando os autos, noto que a certidão de protesto de fl. 40 aponta que três cheques do requerente foram protestados pela requerida C.C.L.A.A Norte Matogrossense, conforme discriminação abaixo:

1) Número do título: 010733, valor R$ 57.000,00, emissão 01/03/2009.

2) Número do título: 010732, valor R$ 57.000,00, emissão 01/02/2009.

3) Número do título: 010739, valor R$ 14.250,00, emissão 01/03/2009. ”

Assim, não há se falar de abusividade e ou ilegalidade do protesto em razão da suposta prescrição.

Pois, conforme exemplarmente enfrentado pelo d. Magistrado a quo, os cheques podem ser levados a protesto após o prazo de apresentação, desde que dentro do período de 06 meses, que nos fundamentos da r. sentença analisou o caso concreto consignando com precisão o seguinte:

“Em relação a alegada prescrição executória dos títulos apontados em protesto (mais de seis meses) razão pela qual o requente pleiteia a declaração de inexigibilidade dos protestos, diz a Lei 7.357/85:

Art. 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Parágrafo único - Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento.

Art. 59. Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Artigo 47 da Lei 7.357/85:

Art. 47 Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

§ 1o Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e produz os efeitos deste.

§ 2o Os signatários respondem pelos danos causados por declarações inexatas.

§ 3o O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil, ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável.

§ 4o A execução independe do protesto e das declarações previstas neste artigo, se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado ter sido submetido a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência.

Considerando os artigos de leia acima citados e analisando os documentos careados aos autos, verifica-se que não há comprovação de que os títulos se encontravam prescritos à época do protesto levado a efeito pela instituição bancária requerida. “

Portanto, diante da regularidade da transferência de titularidade dos cheques e da validade dos protestos, incabível a pretensão de declaração de inexistência de relação cambial, com o propósito de sustar os protestos dos cheques.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Deixo de majorar os honorários advocatícios, art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se que foram fixados na origem em percentual máximo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020